Tribunal: TJSP
Processo: 1001178-30.2023.8.26.0076
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revisão
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO. Pensionista de ex-funcionário da Nossa Caixa Nosso Banco. Pretensão de condenar a Fazenda Estadual ao pagamento da complementação de pensão por morte de ex-funcionário, admitido antes da vigência da Lei 200/74. Impossibilidade. Óbito do instituidor posterior à Emenda Constitucional no 103/2019. Precedentes. Ação parcialmente procedente apenas para manter o pensionista como beneficiário do plano de saúde. Recursos oficial e do Estado providos, não provido o do Economus.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001178-30.2023.8.26.0076; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Bilac - Vara Única; Data do Julgamento: 22/10/2024; Data de Registro: 23/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Revisão

Relator(a):

Antonio Celso Aguilar Cortez

Comarca:

Bilac

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/10/2024

Data de publicação:

23/10/2024

Ementa:
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. Pensionista de ex-funcionário da Nossa Caixa Nosso Banco. Pretensão de condenar a Fazenda Estadual ao pagamento da complementação de pensão por morte de ex-funcionário, admitido antes da vigência da Lei 200/74. Impossibilidade. Óbito do instituidor posterior à Emenda Constitucional no 103/2019. Precedentes. Ação parcialmente procedente apenas para manter o pensionista

Ementa:
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. Pensionista de ex-funcionário da Nossa Caixa Nosso Banco. Pretensão de condenar a Fazenda Estadual ao pagamento da complementação de pensão por morte de ex-funcionário, admitido antes da vigência da Lei 200/74. Impossibilidade. Óbito do instituidor posterior à Emenda Constitucional no 103/2019. Precedentes. Ação parcialmente procedente apenas para manter o pensionista como beneficiário do plano de saúde. Recursos oficial e do Estado providos, não provido o do Economus.